Tribunal: TJES
Processo: 0000285-75.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000285-75.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: CARLA BARBOSA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE FEDERADO. APLICAÇÃO DE NORMA GERAL DO CNJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta pelo Município de Guaçuí contra sentença que extinguiu execução fiscal de baixo valor (R$ 1.185,48), por ausência de interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), com fundamento na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O apelante sustenta a violação de sua autonomia federativa, arguindo a existência de lei local (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece um piso de ajuizamento específico de 200 Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de aferição do interesse de agir em execução fiscal, deve prevalecer o parâmetro geral fixado pelo CNJ (Resolução nº 547/2024) ou a lei municipal que estabelece um valor de alçada em unidade fiscal, especialmente quando o ente público não comprova o valor correspondente dessa unidade em moeda corrente à época da propositura da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao invocar a existência de legislação própria que excepciona a regra, o Município atrai para si o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o valor do crédito executado se enquadrava na norma local (art. 373, I, do CPC).

4. A mera apresentação do texto de lei que fixa o piso de ajuizamento em 200 UFG's é insuficiente. Caberia ao exequente juntar o ato normativo que fixa o valor da unidade fiscal para o exercício correspondente ao ajuizamento da ação, permitindo a conversão para moeda corrente e a verificação do cumprimento do requisito legal por ele invocado.

5. Diante da inércia probatória do Município, que o impede de demonstrar o preenchimento de sua própria norma de regência, impõe-se a aplicação do critério objetivo e geral estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ, editada para orientar a aplicação do Tema 1184/STF e promover a gestão processual racional. 6. A ausência de demonstração de tentativa de cobrança por meios alternativos, conforme facultado pela tese do STF e pela resolução do CNJ, reforça a falta de interesse processual do ente federado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao ente federado, ao invocar a existência de legislação própria que estabelece valor de alçada para o ajuizamento de execução fiscal, o ônus de comprovar que o montante do crédito executado supera o piso legal na data da propositura da ação. 2. A ausência de comprovação do valor da unidade fiscal de referência em moeda corrente torna inaplicável a norma local, devendo ser observado o parâmetro geral estabelecido na Resolução nº 547/2024 do CNJ para fins de aferição do interesse de agir, em conformidade com o Tema 1184 do STF."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 485, VI; Lei Municipal nº 4.092/2015; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1184; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE GUA
Ç
U
Í

contra a respeitável sentença de id. 13390603 que, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil movida pelo ora apelante em face de
CARLA BARBOSA.

Em suas razões (id. 13390608), o apelante sustenta que (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao: (i) violar a sua autonomia federativa, desconsiderando a legislação local específica (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece o valor mínimo de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's) para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) aplicar indevidamente o parâmetro geral estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja incidência seria apenas subsidiária, na ausência de norma local.

Sem contrarrazões.

Instado a exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 485, §7º, do CPC, o d. magistrado de piso manteve a sentença por seus próprios fundamentos (id 14678180).

Deixo de abrir vista à d. Procuradoria de Justiça Cível uma vez que “
É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais
” (Súmula 189 do STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0000285-75.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: CARLA BARBOSA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo

MUNICÍPIO DE GUA
Ç
U
Í

contra a respeitável sentença de id. 13390603 que, extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil movida pelo ora apelante em face de
CARLA BARBOSA.

Em suas razões (id. 13390608), o apelante sustenta que (i) a sentença incorreu em
error in judicando
ao: (i) violar a sua autonomia federativa, desconsiderando a legislação local específica (Lei Municipal nº 4.092/2015) que estabelece o valor mínimo de 200 (duzentas) Unidades Fiscais de Guaçuí (UFG's) para o ajuizamento de execuções fiscais; e (ii) aplicar indevidamente o parâmetro geral estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cuja incidência seria apenas subsidiária, na ausência de norma local.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em verificar a correção da sentença que extinguiu a execução fiscal por falta de interesse de agir, com base no baixo valor da causa, em face da existência de lei municipal que estabelece um valor mínimo próprio para o ajuizamento.

O apelante argumenta que a decisão recorrida aplicou indevidamente o parâmetro geral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em detrimento de sua autonomia e da Lei Municipal nº 4.092/2015, a qual fixa como piso o valor de 200 (duzentas) UFG's.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1184, ressalvou expressamente a necessidade de se respeitar “a competência constitucional de cada ente federado”. O apelante juntou aos autos cópia da referida lei municipal (id 13390602).

Todavia, a simples juntada do texto legal que estabelece o piso em unidade fiscal é insuficiente para o acolhimento da tese recursal. Isso porque caberia ao Município, como parte autora e recorrente, o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o valor da execução, na data do ajuizamento (R$ 1.185,48), era superior ao piso estabelecido em sua própria legislação, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Para tanto, seria imprescindível a juntada do ato normativo municipal que fixa o valor da Unidade Fiscal de Guaçuí (UFG) para o exercício de 2016, ano da propositura da ação, permitindo a este Sodalício a conversão das 200 UFG's para a moeda corrente e a consequente verificação do enquadramento do caso concreto na exceção legal por ele invocada.

O Município, contudo, não se desincumbiu de tal ônus. Não há nos autos qualquer documento que comprove o valor da UFG, tornando impossível a verificação da aplicabilidade da norma municipal.

Neste cenário de ausência de comprovação, não resta alternativa ao Poder Judiciário senão a aplicação do critério objetivo e geral estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça em sua Resolução nº 547/2024, editada para orientar a aplicação do Tema 1184 do STF e promover a gestão racional dos processos judiciais

Este é o entendimento que se alinha ao entendimento desta Egrégia Corte, veja-se:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado, o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ. 2. Além disso, sobressai ainda a inércia do agravante que, por sua vez, limitou-se a peticionar pela suspensão do processo, porém como bem pontuado pelo juiz singular “
a demanda se apresenta sem movimentação útil há mais de 01 (um) ano sem citação do executado e/ou sem localização de bens penhoráveis, restando patente a ausência de interesse de agir.
3. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. (TJES, Agravo Interno na Apelação Cível n. 5000543-92.2019.8.08.0020, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Data do Julgamento: 28/05/2025)

Conforme bem destacado no corpo do acórdão paradigma: “[...] a despeito do agravante referenciar a legislação municipal que entende reger a matéria (Lei Municipal n. 4.092/2015), vale realçar que a simples menção ao teto de 200 UFG’s (Unidade Fiscal do Município de Guaçuí), revela-se inservível diante da ausência de demonstração do valor da unidade atualizada”.

Ademais, como bem apontado na origem, o apelante, embora devidamente intimado para tanto (id 13390600), não demonstrou ter adotado as medidas alternativas de cobrança, conforme facultado pelo item 3 da tese fixada no Tema 1.184/STF e pelo art. 1º, § 5º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ, reforçando a sua falta de interesse processual.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)